Tribunal: STF
Processo: RE 746804
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CARÁTER CLASSIFICATÓRIO E ELIMINATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.